Tribunal: TCU
Processo: 016.059/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7888/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico (FNDE), em desfavor de Vagner Santos Curi (CPF XXX.446.878-XX), ex-prefeito do Município de Salinópolis/PA (gestão 2009-2012), em razão da omissão da prestação de contas dos recursos repassados pelo FNDE, no montante de R$ 968.760,00, ao Município de Salinópolis/PA no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2011. Considerando que o Acórdão 12884/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 11), de minha relatoria, julgou as contas do aludido responsável irregulares, bem assim o condenou ao pagamento integral do débito apurado, além de aplicar-lhe a multa do art. 57 da Lei 8.4443/1992; Considerando que o mencionado julgamento ocorreu após o falecimento do responsável, o qual foi validamente citado e ouvido em audiência ainda em vida, com amparo em pacífica jurisprudência deste Tribunal ( (peça 42, p. 5, 7 e 8); Considerando que, à luz do disposto na Resolução TCU 344/2022, não ocorreu a prescrição quinquenal ou a prescrição intercorrente (peça 42, p. 4-6); Considerando que o citado julgado deixou de condenar o espólio do de cujus ao ressarcimento do débito, bem assim imputou multa ao responsável mesmo já transcorrido seu falecimento; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 42-44) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 45); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em: a) retificar, por inexatidão material, o Acórdão 12884/2018-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 16/10/2018, Ata 37/2018 - 1a Câmara, como a seguir: Onde se lê "com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II e III, 210 e 214, inciso III do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do sr. Vagner Santos Curi, Prefeito Municipal de Salinópolis/PA na gestão 2009/2012, e condená-lo ao pagamento das quantias discriminadas no quadro a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até as datas dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: [segue tabela de débitos]", Leia-se "com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II e III, 210 e 214, inciso III do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Sr. Vagner Santos Curi, Prefeito Municipal de Salinópolis/PA na gestão 2009/2012, e condenar o seu espólio representado pelos seus herdeiros legitimados, a saber, Samir Santos Curi (CPF XXX.362.708-XX), Antônio José Vito Couri (CPF XXX.154.062-XX), Rodrigo Vito Couri (CPF XXX.345.318-XX), Cristiane Vito Couri (CPF XXX.345.308-XX) e Marianne Vito Couri de Oliveira (CPF XXX.417.322-XX), ou os seus herdeiros, caso já tenha havido a partilha, até o limite do patrimônio transferido, a pagar os valores especificados adiante, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia do efetivo pagamento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, para comprovação perante o TCU do recolhimento do montante aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): [segue a mesma tabela de débitos]"; b) suprimir o subitem 9.2 do Acórdão 12884/2018-TCU-Primeira Câmara , a fim de afastar a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992; c) adotar as medidas constantes do item 1.7 adiante; e d) manter os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.059/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vagner Santos Curi (XXX.446.878-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Salinópolis - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar a notificação desta deliberação ao espólio do Sr. Vagner Santos Curi (falecido), nas pessoas de seus herdeiros, a saber, Samir Santos Curi (CPF XXX.362.708-XX), Antônio José Vito Couri (CPF XXX.154.062-XX), Rodrigo Vito Couri (CPF XXX.345.318-XX), Cristiane Vito Couri (CPF XXX.345.308-XX) e Marianne Vito Couri de Oliveira (CPF XXX.417.322-XX).